Tribunal: TJSP
Processo: 0002663-80.2009.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO RETIDO. Suspensão do processo. Pretensão de suspensão do processo para que se aguarde o julgamento do RE no 976.566/PA. Tema no 576 do STF. Não houve determinação de suspensão nacional dos processos pendentes. Tema já julgado. O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade

Ementa:

AGRAVO RETIDO. Suspensão do processo. Pretensão de suspensão do processo para que se aguarde o julgamento do RE no 976.566/PA. Tema no 576 do STF. Não houve determinação de suspensão nacional dos processos pendentes. Tema já julgado. O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias. Agravo parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Irregularidades na aplicação das verbas do FUNDEF. Alegação de não aplicação exclusivamente no ensino. Não comprovação. Aplicação das verbas em atividades relacionadas à educação. Ínfimas diferenças de percentuais e valores. De qualquer forma, as irregularidades apontadas não tipificam hipótese de improbidade administrativa. Mera irregularidade. Não ocorrência de desvio de dinheiro público. Inexistência de dolo, má-fé e prejuízo ao erário. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002663-80.2009.8.26.0397, da Comarca de Nuporanga, em que é apelante JOSÉ
MAURO AMBROZETO, são apelados PREFEITURA MUNICIAPL DA ESTANCIA
CLIMATICA DE NUPORANGA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram parcialmente o agravo retido, e, nesta
parte, negaram provimento e conheceram e deram provimento ao recurso de apelação.
V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002663-80.2009.8.26.0397 - Nuporanga - VOTO No 20651 2/13
Voto no 20651
Apelação Cível no 0002663-80.2009.8.26.0397
Apelante: José Mauro Ambrozeto
Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo e outro
Vara de origem: Vara Única da Comarca de Nuporanga
AGRAVO RETIDO. Suspensão do processo. Pretensão de
suspensão do processo para que se aguarde o julgamento do RE no
976.566/PA. Tema no 576 do STF. Não houve determinação de
suspensão nacional dos processos pendentes. Tema já julgado. O
processo e julgamento de prefeito municipal por crime de
responsabilidade
(Decreto-lei
201/67)
não
impede
sua
responsabilização por atos de improbidade administrativa
previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das
instâncias. Agravo parcialmente conhecido e, nesta parte,
improvido.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
Irregularidades
na
aplicação das verbas do FUNDEF. Alegação de não aplicação
exclusivamente no ensino. Não comprovação. Aplicação das
verbas em atividades relacionadas à educação. Ínfimas diferenças
de percentuais e valores. De qualquer forma, as irregularidades
apontadas não tipificam hipótese de improbidade administrativa.
Mera irregularidade. Não ocorrência de desvio de dinheiro
público. Inexistência de dolo, má-fé e prejuízo ao erário. Sentença
reformada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto por José Mauro Ambrozeto (fls. 2495/2551) contra
a r. sentença de fls. 2483/2551, que julgou procedente a
ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo, reconhecendo a prática de ato de
improbidade administrativa, nos termos do art. 10, incisos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002663-80.2009.8.26.0397 - Nuporanga - VOTO No 20651 3/13
IX e XI, da LIA, praticada por pelo requerido, condenando-o:
a) ao ressarcimento integral do dano, a ser apurado em
procedimento comum de liquidação; b) suspensão dos direitos
políticos por 5 (cinco) anos; c) multa civil equivalente a
metade do valor apurado no item “a” e d) proibição de
contratar com o poder público e/ou receber benefícios,
incentivos fiscais ou creditícios por 5 (cinco) anos.
Recorre o apelante, reiterando a
preliminar
arguida
em
agravo
retido,
sustentando
a
inaplicabilidade da Lei no 8.429/92 aos agentes políticos e
a suspensão do processo até o julgamento do paradigma objeto
do Tema 576. No mérito, afirma que o laudo de seu assistente
técnico não foi analisado na r. sentença; que sempre aplicou
recursos suficientes tanto no ensino, ou seja, os 25%
exigidos pelo art. 212 da Constituição Federal quanto os
repassados pelo FUNDEF, regulado pela Lei Federal no
9.424/96; que a prova deve ser real, não apenas indiciária
ou presuntiva; que o Poder Judiciário não está vinculado às
decisões do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; que
não houve a tipificação do ato de improbidade previsto no
artigo 10, incisos IX e XI, da LIA, pela inexistência de
culpa grave; que o magistrado sentenciante condenou o
apelante
exclusivamente
em
razão
de
sua
posição
institucional de prefeito; que a aplicação das verbas do
FUNDEF foi realizada com base em orientações dos setores da
prefeitura municipal e sua fiscalização competia a um
conselho nomeado para tal finalidade, não se configurando
imperícia, imprudência ou negligência e, muito menos, dolo;
que as aplicações de verbas do FUNDEF são atribuições
eminentemente técnicas e administrativas, que somente podem
ser desenvolvidas pelos profissionais que atuam na área; que
inexistiu a sua participação na execução da aplicação e
fiscalização das verbas do FUNDEF, não se caracterizando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002663-80.2009.8.26.0397 - Nuporanga - VOTO No 20651 4/13
improbidade administrativa; que o pagamento de combustíveis,
transporte de alunos, aquisição de materiais escolares e o
pagamento de estagiários com verbas da educação não
implicaram em descumprimento na aplicação do percentual
exigido para cumprimento das verbas destinadas para educação; que não causou prejuízos ao erário, não
possibilitou a obtenção de vantagem indevida ou o seu
enriquecimento
ilícito
e
tampouco
atentou
contra
os
princípios da Administração Pública; que o dano ao erário
não foi comprovado. Requer, por fim, a concessão do efeito
suspensivo ao recurso.
O
Ministério
Público
apresentou
contrarrazões às fls. 2555/2564.
Parecer da Procuradoria Geral de
Justiça às fls. 2570/2575, pela manutenção da sentença.
É o relatório.
1. Inicialmente, ressalte-se que o
agravo retido deve ser parcialmente conhecido, por ter sido
reiterado expressamente nas razões de apelação, consoante
dispõe expressamente o artigo 523, § 1o, do Código de
Processo Civil de 1973 e por ter sido interposto quando
ainda em vigor o CPC de 1973 (cf. fls. 1825/1836).
Note-se que ele deve ser conhecido
apenas em parte, já que o agravo retido impugnada várias
preliminares e no recurso de apelação o apelante reitera tão
somente a questão da inaplicabilidade da Lei no 8.429/92 aos
agentes políticos.
Todavia, nesta parte conhecida, deve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002663-80.2009.8.26.0397 - Nuporanga - VOTO No 20651 5/13
ser improvido.
Quanto
a
preliminar
de
inaplicabilidade da Lei Federal no 8.429/92 ao Prefeito
Municipal e suspensão do processo, não merece acolhida.
Não há que se falar na suspensão do
processo principal para que se aguarde o julgamento,
atualmente, do RE no 976.566/PA (que substituiu o ARE no
683.235/PA, em 20.06.2016), afetado para julgamento em sede
de Recurso Repetitivo Tema no 576, perante o Excelso
Pretório:
“Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Aplicação da Lei de
Improbidade Administrativa Lei 8.429/1992 a prefeitos. 3. Repercussão Geral
reconhecida” (STF, ARE no 683.235/PA, rel. Min. CEZAR PELUSO, rel. p/
Acórdão Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2012; STF,
RE no 976.566/PA, rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,
Repercussão Geral Tema no 576, afetado em 20.06.2016) (g.n.)
Note-se que não houve determinação de
suspensão nacional dos processos pendentes, individuais ou
coletivos, que versem sobre a questão, nos termos do art.
1.037, II, do NCPC.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal
no julgamento do RE 976.566 ao apreciar o Tema no576
decidiu:
"Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 576 da repercussão
geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator.
Em seguida, fixou-se a seguinte tese: "O processo e julgamento de prefeito
municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua
responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei
8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias". Plenário, Sessão Virtual
de 06.09.2019 a 12.09.2019.".

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002663-80.2009.8.26.0397 - Nuporanga - VOTO No 20651 6/13
A
questão
da
possibilidade
de
responsabilização dos agentes públicos o já se encontra até
mesmo pacificada perante o Colendo STJ, que tem admitido a
propositura da ação de improbidade e a aplicação das sanções
previstas no art. 12 da LIA, em razão de não haver qualquer
incompatibilidade na sua aplicação e na aplicação do Decreto-
Lei no 201/1967:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AO 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. APLICABILIDADE DA
LEI 8.429/1992 AOS AGENTES POLÍTICOS. PRERROGATIVA DE FORO.
NÃO CABIMENTO. 1. O Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta
nos presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. Não
há falar em processamento originário da ação pelo Tribunal de Justiça, tendo em
vista o afastamento da prerrogativa de foro nas ações de improbidade pela
sedimentada jurisprudência do STJ. 3. A Lei 8.429/1992 é aplicável aos agentes
políticos, consoante pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento” (STJ, AgRg no AREsp no 612.380/MG, rel.
Min. SÉRGIO KUKINA, 1a Turma, julgado em 03.04.2018) (g.n.);
Logo,
o
agravo
retido
deve
ser
parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.
2.
No mérito, o recurso merece provimento. Trata-se de ação civil pública
ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em
face de José Mauro Ambrozeto (ex-Prefeito Municipal de
Nuporanga), objetivando o reconhecimento da prática de ato
de improbidade administrativa tipificada nos arts. 10,
incisos IX e XI e 11, inciso I, ambos da Lei Federal no
8.429/92.
Segundo
consta,
o
Apelante,
na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002663-80.2009.8.26.0397 - Nuporanga - VOTO No 20651 7/13
condição de Prefeito Municipal de Nuporanga entre os anos de
2000 e 2004, usou irregularmente verbas do FUNDEF Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério, em atividades não previstas na
legislação. O Ministério Público instaurou inquérito civil para apuração de irregularidades na
aplicação das verbas oriundas do FUNDEF, alegando as
seguintes ilegalidades: a) saldo a menor no valor de R$
5.387,99 em 31/12/04; b) pagamentos dos combustíveis de
transporte de aluno para toda a rede escolar com a verba do
FUNDEF e não somente para o Ensino Fundamental; c) aquisição
de materiais escolares que não foram enviados ao Ensino
Fundamental Municipal; d) pagamento de estagiários com
verbas do FUNDEF; e) pagamentos de salários da Supervisora
de Ensino Fundamental integralmente com verbas do FUNDEF,
mesmo sabendo que esta não prestava serviços exclusivamente
no Ensino Fundamental; e f) não aplicação mínimos dos
recursos provindos do FUNDEF (60%) nas remunerações dos
Professores do Ensino Fundamental, mas somente 58,94% (cf.
fls. 2555).
Por outro lado, o requerido alega que
não houve dolo ou má-fé em desrespeitar a lei e eventual
ilegalidade quanto à aplicação das verbas do FUNDEF não
caracteriza ato de improbidade administrativa.
No
mais,
não
restou
devidamente
comprovado nestes autos que houve a prática de ato de
improbidade administrativa.
3. De fato, foi realizada perícia
contábil para apuração das irregularidades acima citadas e o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002663-80.2009.8.26.0397 - Nuporanga - VOTO No 20651 8/13
perito assim elucidou a questão:
“Resposta: Consta dos autos do processo da presente ação, que a Prefeitura
Municipal de Nuporanga realizou pagamentos aos estagiários de Professor I e
de Educação, nos exercícios de 2002 a 2004, por meio de Folha de Pagamento
de Pessoal” (cf. fls. 2056).
“Resposta: Consta dos autos do processo da presente ação, que a Prefeitura
Municipal de Nuporanga realizou pagamentos à duas Supervisoras de Ensino
Fundamental, nos exercícios de 2002 e 2003, por meio de Folha de Pagamento
de Pessoal” (fls. 2058/2059).
“Resposta: Foram identificados compras de diversos materiais escolares nos autos
do processo, conforme resumo a seguir:
...
Ressalte-se que nas Notas de Empenho há identificação do material para
educação escolar daquela municipalidade, entretanto não consta local ou
responsável pelo recebimento do material. Sendo assim, não é possível afirmar o
destinatário de fato dos materiais escolares adquiridos com recursos do FUNDEF”
(fls. 2060/2061).
“Resposta: O valor de R$ 5.387,99 refere-se a um dos repasses de verba do
FUNDEF referente ao ICMS, o qual ingressou na conta bancária da
Prefeitura Municipal de Nuporanga, no dia 21.12.2004.
Como não constou dos autos do processo, os relatórios contábeis da Prefeitura de
Nuporanga, não foi possível averiguar a informação que a Prefeitura contabilizou
o valor como sendo receita de ICMS-Desoneração, bem como atestar o valor dos
saldos de Restos a Pagar dos anos de 2003 e 2004, relativo ao FUNDEF, apurado
pelo TCE a época da auditoria nos valores de R$ 3.004,55 e R$ 50.277,61,
respectivamente.
Importante destacar que os valores creditados na conta bancária específica do
FUNDEF, a título de ICMS-Desoneração, integram os aludidos repasses conforme
determina o art. 8, I, da Lei n. 9.424/96.
Sendo assim, não foi possível compreender a afirmação da auditoria do TCE
quando relatou que o fatídico valor foi deduzido por ter sido contabilizado
erroneamente como receita de ICMS-Desoneração.
Além disso, não foi possível também comprovar a afirmação do TCE de que
não foi aplicado o valor de R$ 5.387,99, pois tal numerário ingressou na conta
específica do Fundo e se não permaneceu em conta foi por ter sido utilizado
no exercício próprio para fazer frente às despesas empenhadas juntadas nos
autos.
Esclarece-se, ainda, que apesar de constar o saldo na conta bancária do FUNDEF
em 31.12.2004 de R$ 55.082,73, conforme demonstra do extrato bancário junto as
fls. 2044 dos autos, o valor disponível para suportar os Restos a Pagar era de R$
53.282,16, conforme apurado pelo TCE.
A diferença refere-se a cheques ainda não compensados emitidos em 30 e 31 de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002663-80.2009.8.26.0397 - Nuporanga - VOTO No 20651 9/13
dezembro daquele ano.
Concluindo, não foi possível corroborar a constatação da auditoria do TCE quanto
ao saldo a menor na conta do FUNDEF, seja por erro na contabilização da receita,
seja por não aplicação no Ensino Fundamental no exercício de 2004” (fls.
2061/2062)
“Esclarece-se, portanto que das receitas arrecadadas no exercício de 2004 com
recursos do FUNDEF, foi aplicado o percentual de 55,98% em remuneração
dos profissionais do magistério.
Foi incluído na somatória das remunerações, extraídas das Folhas de
Pagamento de Pessoal constante dos autos do processo, as percebidas por
professores e supervisores. Excluíram-se remunerações percebidas por
estagiários e demais servidores.
Ressalte-se, ainda, que não constou dos autos as Folhas de Pagamento de
Pessoal referente aos meses de janeiro e fevereiro/2000, fevereiro/2001,
agosto/2002 e dezembro/2003” (fls. 2063).
“Após análises dos documentos juntados aos autos do processo da presente ação,
foi verificada que, em geral, a natureza das despesas ali constantes foi realizada
com observância do art. 70 da Lei n. 9.394/96.
Foram realizadas despesas com combustível para transporte, material escolar
didático/pedagógico, material de limpeza, constas de consumo das escolas
(energia elétrica, telefone e internet), material e serviços para manutenção
predial, remuneração de pessoal, capacitação do pessoal docente, bem como
pagamentos à Fundação de Desenvolvimento da Educação.
Entretanto, com base nos referidos documentos não há elementos suficientes para
afirmar que todo o material e serviço adquirido com recursos do FUNDEF foram
empregados nas escolas de Ensino Fundamental, conforme fora abordado no
Quesito 3” (fls. 2064).
“Resposta: Os pagamentos de combustíveis para transporte dos alunos podem ter
atendido o art. 70 da Lei n. 9.394/96, se de fato o abastecimento foi realizado nos
veículos com essa finalidade, o que não ficou comprovado nos autos, haja vista
não constar essa informação nos comprovantes de abastecimentos apresentados”
(fls. 2065).
“CONCLUSÃO
Conclui-se que, conforme análises dos documentos acostados aos autos e as
respostas aos referidos quesitos, a Prefeitura Municipal de Nuporanga, no
geral, realizou os gastos em conformidade da Lei” (fls. 2069).
Verifica-se,
portanto,
que
as
irregularidades apontadas pelo autor não foram cabalmente
demonstradas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002663-80.2009.8.26.0397 - Nuporanga - VOTO No 20651 10/13
De acordo com a perícia realizada,
vários documentos necessários não foram juntados aos autos,
não havendo como verificar as irregularidades apuradas pelo
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
4. De qualquer forma, ainda que assim
não fosse, não se pode reconhecer a improbidade administrativa.
Note-se que o caso dos autos revela a
aplicação das verbas do FUNDEF no ensino do Município de
Nuporanga e o pagamento de estagiário, o pagamento de
supervisoras que também atuavam em outros níveis do ensino,
o abastecimento de veículo para transporte de alunos ou a
aplicação de 58,94% (e não 60%) na educação não caracteriza
ato improbo.
Não se vislumbra desonestidade do
requerido, tampouco intenção deliberada de afrontar normas
públicas sobre aplicação das verbas do FUNDEF na educação.
Não há evidência de que tenha se
utilizado da máquina pública em prol de interesses políticos
ou para desviar dinheiro público.
Os valores foram destinados, sem
dúvida a atividades vinculadas a educação, como o pagamento
de salário de estagiários e supervisor, transporte de
alunos.
A
diferença
da
destinação
do
percentual de remuneração é irrisória (58,94% ao invés de
60%), o mesmo ocorrendo com a sobre do repasse do FUNDEF,
referente ao repasse de ICMS-D, que não foi gasto, no valor
de R$ 5.387,99.
Deste modo, ainda que tenham sido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002663-80.2009.8.26.0397 - Nuporanga - VOTO No 20651 11/13
detectadas irregularidades, a conduta do ex-Prefeito em não
aplicar o percentual mínimo no ensino ou não observar a
correta dotação orçamentária para pagar os estagiários e
supervisoras, não se pode considerar tal ato como de
improbidade administrativa.
Neste
sentido,
precedente
desta
Câmara e de outras:
1000893-87.2018.8.26.0407
Classe/Assunto: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Relator(a): Alves Braga Junior
Comarca: Osvaldo Cruz
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 30/10/2013
Data de publicação: 27/08/2019
Ementa:
APELAÇÃO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAPUÃ.
REJEIÇÃO DAS CONTAS DO MUNICÍPIO PELO TCE, NO ANO DE 2015.
Alegação de dolo e má-fé do ex-prefeito referente a aplicação total dos recursos
no ensino e com FUNDEB, bem como pelos gastos com pessoal. Inocorrência.
Irregularidade que, por si só, não basta para caracterização do ato de
improbidade
administrativa.
Prejuízo
ao
erário
não
demonstrado.
Crescimento da dívida pública. Inocorrência de atos de improbidade
administrativa. Mera rejeição de contas que não é apta a ensejar as sanções por
improbidade. Má administração que não se confunde com a figura do político
desonesto, desleal ou ímprobo. Ausência de dolo e de má-fé na conduta do gestor
público. RECURSO NÃO PROVIDO.
1002687-03.2015.8.26.0132
Classe/Assunto: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Relator(a): Isabel Cogan
Comarca: Catanduva
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 15/05/2019
Data de publicação: 17/05/2019
Ementa: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
Município de Pindorama. Responsabilização de Prefeita Municipal por aplicação
insuficiente de recursos oriundos do FUNDEB nos anos de 2011 e 2012.
Comprovação nos autos de que o saldo positivo do FUNDEF não foi aplicado
no exercício financeiro em que creditado, em descumprimento ao disposto no
artigo 21 da Lei no 11.494/2007 Ofensa à recomendação do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo. Ilegalidade na gestão orçamentária, não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002663-80.2009.8.26.0397 - Nuporanga - VOTO No 20651 12/13
confunde com configuração de atos de improbidade administrativa. Ausência
de prova quanto ao direcionamento das verbas para atividades diversas e
inexistência de prejuízo ao erário. Ineficiência, desvios de verbas,
enriquecimento ilícito e ofensa aos princípios da administração pública não
demonstrados. Ilegalidade na falta de repasse de pequena porcentagem não se
confunde com ato de improbidade administrativa prevista no art. 11 da Lei
8.429/92. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.
1000789-61.2014.8.26.0302
Classe/Assunto: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Relator(a): Borelli Thomaz
Comarca: Jaú
Órgão julgador: 11a Câmara Extraordinária de Direito Público
Data do julgamento: 22/10/2017
Data de publicação: 23/10/2017
Ementa: Improbidade administrativa. Aplicação de recursos do FUNDEB.
Percentual inferior ao determinado na Lei 11.494/07. Ato ímprobo
descaracterizado. Elemento subjetivo doloso e prejuízo ao erário não
demonstrados. Precedentes. Recurso desprovido.
0007202-54.2015.8.26.0664
Classe/Assunto: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Relator(a): Maria Laura Tavares
Comarca: Votuporanga
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 02/03/2017
Data de publicação: 02/03/2017
Ementa: AÇÃO CIVIL PÚBLICA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Ex-
prefeita do Município de Parisi Aplicação do percentual mínimo de 60% da
verba do FUNDEB na remuneração de profissionais do magistério da
educação básica Descumprimento nos exercícios de 2010, 2011 e 2012
Inclusão dos valores pagos a Inspetor de Alunos no cômputo do percentual
Dúvida fundada, ante os termos do inciso II do art. 22 da Lei no 11.494/2007
que menciona a atividade de "inspeção" Autora que só foi cientificada da
rejeição das contas de 2010 em meados de 2012 - Entendimento que também
foi aplicado nas contas de 2011 e 2012 Mero erro de interpretação da norma
que não configura ato de improbidade administrativa
Indispensável a
existência de dolo ou má-fé para configurar o ato de improbidade
administrativa previsto no art. 11 da Lei no 8.429/1992 Precedentes -
Sentença reformada, para julgar improcedente o pedido - Recurso provido.
Releva notar que, no caso dos autos,
em momento algum há alegação de que o dinheiro público foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002663-80.2009.8.26.0397 - Nuporanga - VOTO No 20651 13/13
desviado, seja ilegalmente, seja para outras atividades da
Prefeitura não ligadas à educação.
Não verificado dolo ou má-fé do
apelante ou mesmo dano ao erário, de rigor a reforma da r.
sentença, julgando improcedente a ação, por não estar
configurada a prática de ato de improbidade administrativa.
5. Considera-se prequestionada toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional
aventada,
observado que é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
analisada.
Isto posto, conheço parcialmente e,
nesta parte, nego provimento ao agravo retido; conheço e dou
provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença
de fls. 2483/2486, julgando improcedente a ação. Não se
cogita da fixação de sucumbência.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator